Tribunal: TJSP
Processo: 2202191-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a transferência de R$29.281,20 para conta judicial. A agravante alega ausência de sentença nos autos principais e defende a necessidade de caução.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a transferência de R$29.281,20 para conta judicial. A agravante alega ausência de sentença nos autos principais e defende a necessidade de caução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do bloqueio e levantamento de valores antes do trânsito em julgado, bem como a necessidade de caução para assegurar o cumprimento da tutela provisória.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não prospera, pois, a tutela de urgência foi deferida para custeio integral do tratamento médico do agravado, portador de paralisia cerebral, sob pena de multa diária.
4. A recalcitrância da agravante no cumprimento da decisão justifica o bloqueio de valores para assegurar o tratamento do menor, conforme decisões anteriores.
5. A prestação de caução não se justifica, considerando a hipossuficiência da parte e a faculdade do juízo em exigir caução.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.